Tribunal: TCU
Processo: 040.487/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13613/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 040.487/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Afonso Eduardo de Azevedo (CPF XXX.942.577-XX); Carla Maria Morelli Sisto (CPF XXX.355.330-XX); Felipe Petersen (CPF XXX.615.670-XX); Fernando Sparrenberger (CPF XXX.691.070-XX); Mario Dagoberto Marques Bispo (CPF XXX.389.210-XX); Teresinha Aparecida Ponciano (CPF XXX.022.770-XX) e Vera Regina Azambuja Machado (CPF XXX.637.130-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.